Tribunal: STF
Processo: ARE 1516515
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. LEI MUNICIPAL PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário, reformando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que havia reconhecido a necessidade de observância ao princípio da anterioridade nonagesimal em relação à Lei Municipal 13.701/2003 de São Paulo. O recurso extraordinário sustentava que a anterioridade nonagesimal não se aplica a leis publicadas antes da Emenda Constitucional 42/2003.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão:



    (i) verificar se a Lei Municipal 13.701/2003, publicada antes da vigência da EC 42/2003, deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal; e (ii) avaliar se a decisão agravada incorreu em erro ao reconhecer o atendimento do prequestionamento e da repercussão geral, além de afastar a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que o princípio da anterioridade nonagesimal, introduzido pela EC 42/2003, não se aplica a leis publicadas antes de sua vigência, em respeito ao ato jurídico perfeito.



    4. O requisito do prequestionamento foi atendido, pois o acórdão recorrido aborda de forma expressa os fundamentos constitucionais controvertidos, como o princípio da anterioridade tributária, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito.



    5. A alegação de ausência de repercussão geral é infundada, tendo em vista que a peça recursal apresenta fundamentação suficiente e específica sobre o tema.



    6. As Súmulas 279 e 280 do STF não se aplicam ao caso, pois a matéria em análise possui natureza constitucional, dispensando a reanálise de fatos ou normas infraconstitucionais.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental desprovido.